Tribunal: TJES
Processo: 5009435-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009435-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD DOS SANTOS CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009435-74
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RICHARD DOS SANTOS CUNHA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDIÇÕES PESSOAIS – PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
no crime cometido em concurso de pessoas e mediante a corrupção dos menores, o que revela a gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

4.
A garantia da ordem pública restou demonstrada posto ter o paciente reiterado a sua conduta poucos dias depois da prisão nestes autos.

5
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009435-74
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RICHARD DOS SANTOS CUNHA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RICHARD DOS SANTOS CUNHA
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n°
0001006-50.2023.8.08.0030
.

Afirma
o
impetrante
que
o paciente está preso por supostamente ter praticado o delito do
artigo 33, caput, e 35, caput, c/c 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/03, cumulados com o artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 e na forma dos artigos 29 e 69, caput, do Código Penal.

A
duz a peça apresentada
que
A prisão cautelar foi decretada às fls. 67/69, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração delitiva.

Desde então, a autoridade coatora verificou que não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão, mantendo a prisão cautelar e designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2025.

Afirma a peça de ingresso que o
Paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Além disso, é menor de 21 anos, o que evidencia a sua condição de jovem em formação e justifica a aplicação de medidas menos gravosas.

N
egado o pedido liminar, conforme evento de número
9145769
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 9267308, pela denegação da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração, necessário expor os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Primeiramente, ressalto que o paciente foi preso por que dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das l9h40min, em Linhares/ES, previamente ajustado com as adolescentes Emanuelle Brenda Lacerda da Rocha e Jhulia Brenda Lacerda da Rocha, com vontade livre e conscientes, tinha em depósito, guardava, possuía, armazenava, entregava a consumo, forneciam drogas sem autorização. O denunciado corrompeu as adolescentes para que com ele praticasse crime.

Interessante notar que o réu foi posto em liberdade e, cinco dias após os fatos narrados na denúncia que faz parte dos autos, ele foi novamente detido, em posse de drogas (13 buchas de maconha e 22 frascos de loló) sendo a denúncia recebida, e habeas corpus impetrado a ser analisado pela E. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Ao me debruçar sobre a decisão, embora afirme a defesa que esta não se encontra devidamente fundamentada, entendo por não prosperar o argumento.

Conforme já se manifestou o STF:

Outrossim, acentue-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

Quanto a gravidade do delito, cometido em concurso de pessoas, a ação perpetrada demonstra a adequação dos fatos aos preceitos já sedimentados desta corte quanto a necessária segregação do paciente. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito cometido em uso de arma branca (caco de vidro) contra três vítimas. 3- Ordem conhecida e denegada.
Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5013452-90.2023.8.08.0000 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Em situação que se assemelha à presente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.
Data: 02/May/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000066-27.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Observo que, como consta nos autos, o paciente em curto espaço de tempo, ao ganhar liberdade, retornou ao seu
modus operandi
, no que entendo mais do que suficiente a segregação respaldada na garantia da ordem pública.

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)